Tribunal: TJDFT
Processo: 0706466-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706466-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA NAME AGRAVADO: CONDOMINIO GREEN PARK D E S P A C H O À Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça, nos termos dos arts. 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, ambos do CPC/15. Determino que a parte junte, ao menos, comprovantes de despesas ordinárias realizadas, declaração de Imposto de Renda e faturas do cartão de crédito referentes aos últimos 3 (três) meses, e esclareça, ainda, a origem de reiterados créditos auferidos em conta corrente, uma vez que afirma estar desempregada. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator